Tribunal: TJMT
Processo: 1017673-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017673-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ - CPF: 023.744.151-98 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. “AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. CURSO
PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA (EAD)
. REMIÇÃO NEGADA. PRETENDIDA REDUÇÃO PELAS HORAS DE ESTUDO. I
MPOSSIBILIDADE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O Reeducando que cumpre pena em regime fechado e apresenta de maneira isolada o certificado de conclusão de curso profissionalizante de “Auxiliar Administrativo”, expedido por instituição não conveniada com o Poder Público, sem informações acerca dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, não lhe dá o direito à remição da pena por estudos, haja vista a ausência de fiscalização pela Unidade Prisional, referente à frequência e/ou aproveitamento, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 126, § 2.º, da LEP c/c Recomendação n.º 44/2013 - CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Samuel Carlos da Silva Cruz,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, no bojo do PEP n.º 0014190-46.2018.8.11.0004, em que se
indeferiu
o pedido de
homologação
de 360 horas de curso de qualificação profissional de Auxiliar Administrativo, realizado à distância pela Faculdade Unina, para fins de
remição de pena
(ID. 104046456 - Pág. 114).

Inconformado, o agravante requereu a reforma da decisão, para que seja homologado o certificado do curso, determinando-se ao Juízo
a quo
a
inserção de 30 dias remidos
pela conclusão do curso profissionalizante (ID. 104046456).

Em contrarrazões, o agravado opinou pelo
desprovimento
do agravo (ID. 104046456 - Pág. 144)
.

O magistrado
a quo

manteve o édito
judicial

pelos seus próprios fundamentos (Id. 104046456 - Pág. 153).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
deste agravo, conforme sumário que segue (ID. 108601952):

“Sumário:
Agravo em Execução Penal – Reeducando que responde a processo executivo de pena
–
Insurgência defensiva
quanto à decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, referente a curso profissionalizante na modalidade de ensino a distância dentro de estabelecimento prisional –
Pleito improcedente
– curso que não atende os requisitos do Art. 126 da LEP e da Recomendação nº 44 do CNJ – para fins de remição de pena a certificação do curso frequentado pelo reeducando, decorrente de ato da autoridade educacional competente, por si só não é suficiente para demonstrar sua efetiva participação – precedentes jurisprudenciais – falta de fiscalização sobre a frequência e horas efetivamente estudadas – inexistência de comprovação de prévia autorização da direção da unidade prisional ou do juízo visando a participação – ausência de convênio entre a instituição e o poder público e sequer autorização para este fim –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo desprovimento
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
14 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022